Tribunal: TJDFT
Processo: 0737618-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737618-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIA LUCIA SANTOS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento do ente distrital em que se pretendia a reforma de decisão que considerou as provas documentais suficientes (ID 51084515). Por outro lado, o Juízo originário determinou posteriormente a produção da prova pericial requerida pelo ente distrital na decisão de ID 181816557 da origem, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal. Assim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora